Tribunal: TJSP
Processo: 2135555-57.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Duplicata
Órgão julgador: Pedro Kodama
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
Agravo de instrumento. Sustação de protesto em fase de cumprimento provisório de sentença. Perda do objeto. Não configuração. Pedido do exequente para que se oficie ao Cartório a fim de que se restabeleça o protesto nos termos da sentença que julgou improcedente a demanda. Cabimento. Multa em razão da reiteração dos embargos de declaração. Caráter protelatório não configurado. Multa afastada.

Ementa:
Agravo de instrumento. Sustação de protesto em fase de cumprimento provisório de sentença. Perda do objeto. Não configuração. Pedido do exequente para que se oficie ao Cartório a fim de que se restabeleça o protesto nos termos da sentença que julgou improcedente a demanda. Cabimento. Multa em razão da reiteração dos embargos de declaração. Caráter protelatório não configurado. Multa afastada. Decisão reformada. Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000563879
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2135555-57.2020.8.26.0000, da Comarca de José Bonifácio, em que é agravante SIDNEY
BURZICHELLI SOBRINHO, é agravado ACUCAREIRA VIRGOLINO DE OLIVEIRA
S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente), ANA CATARINA STRAUCH E JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA
MELATTO PEIXOTO.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
PEDRO KODAMA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2135555-57.2020.8.26.0000 cst
2
Voto n.o 19513
Agravo de instrumento n.o 2135555-57.2020.8.26.0000 Processo Digital
Comarca: José Bonifácio
Agravante: Sidney Burzichelli Sobrinho
Agravada: Açucareira Virgolino de Oliveira S/A
Juiz: Senivaldo dos Reis Júnior
Agravo de instrumento. Sustação de protesto em fase de cumprimento
provisório de sentença. Perda do objeto. Não configuração. Pedido do
exequente para que se oficie ao Cartório a fim de que se restabeleça o
protesto nos termos da sentença que julgou improcedente a demanda.
Cabimento. Multa em razão da reiteração dos embargos de declaração.
Caráter protelatório não configurado. Multa afastada. Decisão
reformada. Recurso provido.
Trata-se de agravo de instrumento tirado contra decisão copiada a fls.
141/143 (autos originários), integrada pelas decisões dos dois embargos de declaração rejeitados
(fls. 148/149 e 155/156, autos de origem), que, em ação de sustação de protesto com pedido
liminar de tutela cautelar antecedente “inaudita altera pars”, em fase de cumprimento provisório de
sentença, apresentado pelo agravante contra a agravada, recebeu o pedido como cumprimento de
sentença e lhe impôs multa pela reiteração dos embargos de declaração.
Inconformado, o exequente interpôs recurso de agravo de instrumento
aduzindo que embora tenha protocolizado sob o título de cumprimento provisório de sentença e
pleiteado a necessidade de oficiar o Cartório para o restabelecimento do protesto em razão da
revogação da liminar, como determinado pela instância superior, bem como requerido a intimação
da parte contrária para que efetuasse a garantia em juízo dos honorários advocatícios
sucumbenciais, o MM. Juízo “a quo” despachou como se tratasse de cumprimento definitivo de
sentença, sem observar seu pedido de restabelecimento do protesto e, opostos embargos de
declaração, não obteve êxito. Aduz que opôs novos embargos de declaração para sanar tal

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2135555-57.2020.8.26.0000 cst
3
problema, mas recebeu penalidade de multa de 2% sobre o valor da causa, fato que o obrigou a
interpor agravo de instrumento. Esclarece que o principal motivo dos autos é o restabelecimento
do protesto que havia sido suspenso e posteriormente restabelecido em decisão de segundo grau,
ressaltando que está tentando protestar e receber seu crédito desde meados de julho de 2018, data
que foi proferida, em primeiro grau, liminar para sustar o protesto. Insurge-se contra a multa que
lhe foi aplicada por protelação, uma vez que ele só estava buscando de maneira menos gravosa,
que houvesse manifestação do magistrado sobre sua pretensão, qual seja, o restabelecimento do
protesto, não havendo razão para que ele queira protelar ou postergar o andamento dos autos, vez
que é o único beneficiário do cumprimento provisório de sentença. Requer o provimento do
recurso a fim de reformar a decisão agravada no que tange ao restabelecimento do protesto,
ordenando a serventia para tanto, bem como sejam recebidos os autos como cumprimento
provisório de sentença. Pleiteia ainda seja revogado o arbitramento de multa de 2% sobre o valor
da execução. Não houve pedido de efeito suspensivo ao recurso (fls. 01/12).
Recurso tempestivo e preparado, regularmente instruído, recebido em
seu efeito devolutivo (fls. 13/14).
A agravada apresentou resposta sustentando a perda do objeto do
recurso, vez que quitou o valor pleiteado no cumprimento provisório de sentença ou a manutenção
da decisão agravada que fixou multa ao agravante (fls. 22/24).
Houve oposição ao julgamento virtual (fls. 20).
É o relatório.
Versa o feito sobre sustação de protesto com pedido liminar de tutela
cautelar antecedente “inaudita altera pars” proposta pela Açucareira Virgolino de Oliveira S/A
contra Sidney Burzichelli Sobrinho, fundada em título executivo no valor de R$47.544,07, julgada
improcedente (proc 1002045-85.2018.8.26.0306), ora em fase de cumprimento provisório de
sentença, para recebimento dos honorários advocatícios (proc. 0000590-34.2020.8.26.0306).
Inicialmente, a oposição ao julgamento virtual, manifestada a fls. 20,
deve ser desconsiderada. Em primeiro lugar, porque o julgamento do recurso não comporta
sustentação oral (art. 937 e incisos do CPC). Em segundo lugar, porque a realização das sessões de
julgamento presenciais está suspensa por ato administrativo deste E. Tribunal, em decorrência de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2135555-57.2020.8.26.0000 cst
4
pandemia (Covid 19). Há que se ressaltar, também, que o julgamento virtual não trará nenhum
prejuízo às partes e que aguardar a realização de sessão de julgamento presencial, nessa hipótese,
contraria o princípio da razoável duração do processo.
A propósito, esta C. Câmara decidiu:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - EMBARGOS À EXECUÇÃO. 1.
OPOSIÇÃO AO JULGAMENTO VIRTUAL Indeferimento em razão
dos efeitos da Covid-19 e não se tratar de recurso que exija a presença
dos Advogados ou a possibilidade de sustentação oral Julgamento
virtual mantido. 2. JUSTIÇA GRATUITA - Pleito de concessão da
assistência judiciária gratuita aos embargantes
Indeferimento -
Indícios de capacidade econômica que afastam a presunção de
necessidade - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.”
(TJSP; Agravo de Instrumento 2057285-19.2020.8.26.0000; Relator:
SERGIO GOMES; Órgão Julgador: 37a Câmara de Direito Privado; Foro
de Osasco - 2a. Vara Cível; Data do Julgamento: 31/07/2013; Data de
Registro: 29/04/2020)
A r. decisão recorrida, respeitada a convicção do MM. Juiz de primeiro
grau, deve ser reformada.
Cinge-se a controvérsia quanto à necessidade de restabelecimento do
protesto e afastamento da multa aplicada ao ora agravante pela reiteração dos embargos de
declaração.
Nos autos da sustação de protesto, a r. sentença contemplou, em seu
dispositivo, o seguinte:
“[...]Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido de sustação do
protesto, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo
Civil.
Em consequência, deverá a parte requerente arcar com a taxa
judiciária, as despesas processuais, com incidência de juros legais de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2135555-57.2020.8.26.0000 cst
5
1% ao mês, além de correção monetária de acordo com a tabela prática
do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, a partir de cada
desembolso. Também condeno a parte requerente a pagar honorários
advocatícios, que arbitro em 10% do valor da dívida.
Oficie-se ao Cartório competente acerca da revogação da liminar. [...]”
(fls. 06/12 e 73/74, cumprimento provisório de sentença, proc.
0000590-34.2020.8.26.0306).
O recurso de apelação interposto pela Açucareira Virgolino de Oliveira
S.A foi desprovido, mantendo-se a sentença apelada em sua integralidade (fls. 96/106, autos
originários).
O título levado a protesto representa a quantia inadimplida
correspondente ao saldo de R$47.544,07, com emissão em 31/10/2017 e vencimento para o dia
10/11/2017 (fls. 30, autos originários).
Nos autos do cumprimento provisório de sentença o ora agravante
pleiteia o recebimento dos honorários advocatícios no valor total de R$5.722,28 e o
restabelecimento do protesto que fora sustado, em vista a revogação da tutela em sentença
confirmada em grau de recurso (fls. 01/05, autos originários).
Entretanto, o despacho inicial, considerando o pedido de cumprimento da
sentença devidamente instruído, determinou a intimação do executado para efetuar o pagamento
do débito atualizado (fls. 141/143, autos originários). Os embargos de declaração opostos
pleiteando o restabelecido o protesto mencionado e a tomada da medida cautelar visando o
bloqueio de ativos financeiros em valor não inferior a R$5.722,28 e veículos da ré, foram
rejeitados (fls. 148/149). Reiterados os embargos, entendendo o magistrado o nítido caráter
protelatório, houve por bem aplicar multa ao embargante, nos termos do artigo 1026, parágrafo 2o,
do CPC, no importe de 2% do valor da causa em favor da embargada (fls. 155/156).
Pois bem. A medida cautelar de sustação de protesto foi julgada
improcedente, com determinação expressa para que fosse oficiado ao Cartório competente acerca
da revogação da liminar.
Desse modo, com razão o agravante ao pleitear o cumprimento do restou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2135555-57.2020.8.26.0000 cst
6
determinado na sentença apelada, mormente porque até o momento não há notícia de
adimplemento da dívida representada pelo título que fora levado a protesto, limitando-se a
agravada a pagar tão somente os honorários advocatícios pleiteados no cumprimento provisório de
sentença (fls. 176/178, autos originários).
Por conseguinte, não seria mesmo o caso de perda do objeto deste
recurso, como pleiteado pela agravada em sua resposta.
Quanto ao pedido de afastamento da multa pela oposição do segundo
recurso de embargos de declaração, com razão o agravante.
O agravante pleiteou esclarecimentos a fim de ver resolvida de maneira
menos gravosa o restabelecimento do protesto, não se verificando a ocorrência de ato protelatório
com o objetivo de postergar o andamento dos autos, mormente porque, sem sobra de dúvidas, é o
único interessado para o recebimento dos honorários advocatícios. Ressalte-se que a decisão
embargada não acolheu o pedido do embargante para determinar a expedição de ofício ao Cartório
a fim de restabelecer o protesto, como determinado na sentença que julgou improcedente o pedido
de sustação de protesto, não se havendo falar, portanto, em multa, vez que não configurado o
caráter protelatório.
Destarte, dou provimento ao recurso para reformar a decisão agravada,
determinando que se oficie ao Cartório competente acerca da revogação da liminar, nos termos da
sentença supramencionada, bem como para afastar a multa de 2% sobre o valor do débito aplicada
em desfavor do agravante, recebendo os autos como cumprimento provisório de sentença.
Por fim, já é entendimento pacífico o de que não está obrigado o julgador
a citar todos os artigos de lei e da Constituição Federal para fins de prequestionamento. Assim,
ficam consideradas prequestionadas toda a matéria e disposições legais discutidas pelas partes.
Diante do exposto, pelo meu voto, dou provimento ao recurso.
PEDRO KODAMA
Relator
(assinatura eletrônica)